Tribunal: TJES
Processo: 5001499-10.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001499-10.2021.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: RITA DE CASSIA SILVEROL DOS SANTOS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DOCUMENTAÇÃO QUE ATESTA A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA TRATAMENTO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA QUE NÃO IMPEDE O DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DO OBRIGAÇÃO. REPARTIÇÃO DA COMPETÊNCIA. SUS. CUMPRIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA PELO ENTE RESPONSÁVEL PELA OFERTA DO TRATAMENTO. AFASTADA A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS EM DESFAVOR DO ESTADO. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. TEMA 1002 DO STF. FIXAÇÃO DO VALOR POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE EM SEDE DE REMESSA E EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Em julgamento pretérito, foram julgados os apelos voluntários de ambos os entes públicos, que versavam exclusivamente sobre verbas sucumbenciais, ocasião em que os recursos foram providos apenas para excluir a condenação em honorários advocatícios, o que ensejou o manejo de embargos de declaração pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, submetido a julgamento conjunto com a remessa necessária nesta oportunidade, em razão de questão de ordem acolhida.

A documentação juntada aos autos, especialmente ao longo da instrução, indica que a internação do requerido era a medida adequada para o tratamento de sua dependência química.

3. Os entes da federação respondem solidariamente à efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), dada a competência comum estabelecida pelo artigo 23, inciso II, da CF, porém, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde (SUS).

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, assentou que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde.

5. Hipótese em que, deferida a medida liminar, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO prontamente informou a disponibilização de vaga para a internação e assumiu a prestação do serviço, uma vez que encontra-se dentro de sua competência de atuação, de modo que não há como condenar o Município ao pagamento de custas e despesas processuais, e nem de honorários advocatícios, este o único aspecto excluído no pretérito julgamento do apelo voluntário (em que reconhecido que não houve resistência à pretensão).

6. O MUNICÍPIO DE LINHARES não deu causa ao ajuizamento da demanda, uma vez que o tratamento pleiteado não se encontra no âmbito de sua competência, apesar de somente ter sido excluída a condenação em honorários sucumbenciais no julgamento anterior do apelo, devendo ser afastada também as custas e despesas em sede de remessa.

7. Quanto aos embargos opostos pela Defensoria Pública Estadual, no que pertine à condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, considerando o julgamento do tema 1002 do STF, deve ser mantida a sua condenação no valor de R$ 500,00, cuja situação não poderia ser agravada.

8. Remessa conhecida para reformar em parte a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, afastando a condenação do MUNICÍPIO DE LINHARES nos ônus sucumbenciais (não apenas honorários advocatícios garantidos pelo pretérito julgamento do apelo, como também custas e despesas processuais).

9. Acolhidos os embargos de declaração para manter a condenação o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, arbitrados em 500,00, ressalvado que o referido montante deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição, sendo vedado o rateio entre os membros.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento aos embargos de declaração e, por maioria de votos, conhecer da remessa e reformar em parte a r. sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, afastando a condenação do Município de Linhares nos ônus sucumbenciais.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

23/04/2024

SEM NOTAS ORAIS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA

Rememoro tratar-se de remessa necessária da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares/ES, que, nos autos da ação ajuizada por
RITA DE CÁSSIA SILVEROL QUARESMA

em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
MUNICÍPIO DE LINHARES

e

JORGE LUIZ VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR
, acolheu a pretensão autoral para determinar que os entes públicos requeridos promovam o tratamento médico prescrito ao terceiro requerido, confirmando a tutela provisória de urgência outrora concedida.

A r. sentença deixou de condenar o Estado do Espírito Santo em custas e despesas processuais, com base no art. 20, inciso V, da Lei 9.974/2013, e Todavia, condenou o Município de Linhares ao pagamento de metade das custas e despesas processuais. Ainda, condenou cada um dos requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do artigo 85, §8° do CPC.

Em julgamento pretérito (acórdão do evento 4811633), foram julgados os apelos voluntários de ambos os entes públicos, que versavam exclusivamente sobre verbas sucumbenciais, ocasião em que os recursos foram providos apenas para excluir a condenação em honorários advocatícios, o que ensejou o manejo de embargos de declaração pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, submetido a julgamento conjunto com a remessa necessária nesta oportunidade, em razão de questão de ordem por mim suscitada e acolhida pelo eminente relator Desembargador
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
.

O eminente relator conheceu da remessa para manter integralmente a sentença, destacando a responsabilidade solidária dos entes da federação, e, sobretudo, que
“restou comprovado que o requerido necessitou receber, com urgência, tratamento médico especializado, mediante internação compulsória em estabelecimento adequado à recuperação de dependentes químicos, consoante solicitação de internação reproduzida às fls. 14, e, por via de consequência, o direito de tê-lo fornecido pelo Poder Público, por força da proteção constitucional conferida à vida e à saúde (caput do art. 5º e arts. 6º e 196 da CF/88) – o que foi devidamente atendido em sede liminar.”

Em sede de embargos, aplicando o tema 1002 do STF, Sua Excelência deu provimento ao recurso da Defensoria para
“
condenar o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, arbitrados em 500,00, ressalvado que o referido montante deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição, sendo vedado o rateio entre os membros”.

Postas estas premissas, em sede de reexame necessário, observo que a postulação da exordial diz respeito a internação compulsória de JORGE LUIZ VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR, filho da autora, em razão do uso abusivo de substâncias psicoativas, mudança comportamental grave, e recusa de se submeter a qualquer tratamento, passando a viver em situação de rua.

Neste aspecto, observo que apesar do receituário confeccionado pelo Dr. Carlos Alberto R. Vilhagra (Médico CRM/ES 4.284) não poder se classificado como “laudo circunstanciado”, o desenrolar dos fatos ao longo da instrução processual indicam que a internação do requerido era a medida adequada para o tratamento de sua moléstia.

Por força da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, o requerido esteve internado para o tratamento em clínica especializada com atendimento supervisionado em regime fechado até a reabilitação, deixando a instituição “lúcido e orientado, verbalizando, deambulando sem dificuldades, calmo, humor estável, cooperativo, aceitando bem as dietas oferecidas e medicações prescritas”, com encaminhamento para “buscar o serviço do CAPS do município para continuidade do tratamento medicamentoso e terapêutico” (evento 4472838).

É inegável que os entes da federação respondem solidariamente à efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), dada a competência comum estabelecida pelo artigo 23, inciso II, da CF, porém, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde (SUS). Nessa linha de entendimento:

Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados (Enunciado nº 08, redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça)

A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. (Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça)

O próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, assentou que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde, vide a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (RE 855.178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Neste caso, percebe-se que a autora patrocinada pela Defensoria Pública do Estado do Espirito Santo, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e do
MUNICÍPIO DE LINHARES
,
para que estes custeassem a internação involuntária de seu filho para o tratamento de dependência química.

Note-se que
o procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo
, segundo a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas.

Impende destacar que o artigo 164, inciso II, da Constituição Estadual preleciona que o compete ao Estado “
responsabilizar-se pelos serviços de abrangência estadual ou regional, ou por programas, projetos ou atividades que não possam, por seu custo, especialização ou grau de complexidade, ser executados pelos Municípios
”.

Nesse sentido, não se pode ignorar a definição das responsabilidades de cada ente da federação no âmbito do SUS, que também encontra amparo constitucional, sob pena de indevidamente imputar obrigação ao ente federado que não tenha previsto dotação orçamentária para determinado procedimento, justamente pelo fato de ser incumbência de outra unidade federativa, que além de orçamento próprio para essa finalidade detenha o
savoir-faire
para oferecer o serviço ao cidadão.

Inclusive, neste caso, é de se notar que deferida a medida liminar, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, prontamente informou a disponibilização de vaga para a internação requerida e assumiu a prestação do serviço, uma vez que encontra-se dentro de sua competência de atuação (evento 4472280).

Porém, impende notar que a despeito da responsabilidade pelo
ESTADO
no fornecimento do tratamento solicitado pela autora e do cumprimento da obrigação por parte daquele ente, a sentença condenou, também, o
MUNICÍPIO
, ao fornecimento do tratamento.

À vista disso, compreendo que
não há
como condenar o
Município
ao pagamento de custas e despesas processuais, e nem honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, este o único aspecto excluído no pretérito julgamento do apelo voluntário (em que reconhecido que não houve resistência à pretensão).

Ocorre que o
MUNICÍPIO DE LINHARES

não deu causa ao ajuizamento da demanda, uma vez que o tratamento pleiteado não se encontra no âmbito de sua competência, apesar de somente ter sido excluída a condenação em honorários sucumbenciais no julgamento anterior do apelo, devendo ser afastada também as custas e despesas em sede de remessa.

Por fim, quanto aos embargos opostos pela Defensoria Pública Estadual, no que pertine à condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, acompanho a conclusão do eminente relator, mormente considerando o julgamento do tema 1002 do STF, com destaque de que a sentença sujeita ao reexame necessário, e atacada por recursos apenas dos entes públicos, fixou precisamente o valor de R$ 500,00 em desfavor do referido ente público, cuja situação não poderia ser agravada.

Por todo o exposto, rogando
venia
ao eminente Desembargador Relator,
divirjo

parcialmente
da conclusão alcançada por Sua Excelência para
C
ONHE
CER

da remessa e reformar em parte a r. sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, afastando a condenação
do
MUNICÍPIO DE LINHARES
nos ônus sucumbenciais (não apenas honorários advocatícios garantidos pelo pretérito julgamento do apelo, como também custas e despesas processuais).

Quanto ao julgamento dos embargos, acompanho o eminente relator para
CONHECER
e D
AR
PROVIMENTO
ao recurso da Defensoria Pública Estadual a fim de manter a condenação o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, arbitrados em 500,00, ressalvado, tal como destacou o eminente relator, que o referido montante deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição, sendo vedado o rateio entre os membros.

É, respeitosamente, como me voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, iniciado o julgamento dos embargos de declaração apresentados pela Defensoria Pública Estadual (id 3931704) para adequação do acórdão de julgamento do apelo (id 4811633) à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n° 1.002, o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy suscitou, como questão de ordem, a ausência de julgamento da remessa necessária.

Diante disso, o feito foi retirado de pauta para intimação das partes para manifestação, nos termos do art. 10 do CPC.

Pois bem.
O caso é de
acolh
imento d
a quest
ão
de ordem suscitada,
com a apreciação da matéria sujeita à remessa necessária antes do julgamento dos aclaratórios
.

DA REMESSA NECESSÁRIA

A questão de fundo debatida nos autos diz respeito à internação compulsória de Jorge Luiz Vieira dos Santos Júnior em clínica especializada para tratamento de dependência química.

Como cediço, é dever comum das entidades federativas prover a saúde e assistência públicas, à luz do disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que têm aplicação e execução imediatas.

A matéria se encontra devidamente sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se observa da tese firmada no julgamento do
Tema 793
,
in verbis
:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Especificamente no que se refere à assistência da saúde mental, a Lei Federal n.º 10.216/2001 prevê expressamente a possibilidade de internação determinada pela Justiça:

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: [...]

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Igualmente, é a posição solidificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, o ente federativo não pode se furtar a proporcionar ao doente a internação para reabilitação do paciente, materializando a postura de ente protagonista na garantia dos direitos fundamentais e, precipuamente, da dignidade humana enquanto pilar axiológico da ordem constitucional, é de se conferir:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO.1.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
Precedentes.2. Agravo regimental não provido.(AgRg no REsp 1017055/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 18/09/2012)

Adentrando a matéria, restou comprovado que o requerido necessitou receber, com urgência, tratamento médico especializado, mediante internação compulsória em estabelecimento adequado à recuperação de dependentes químicos, consoante solicitação de internação reproduzida às fls. 14, e, por via de consequência, o direito de tê-lo fornecido pelo Poder Público, por força da proteção constitucional conferida à vida e à saúde (caput do art. 5º e arts. 6º e 196 da CF/88) –
o que foi devidamente atendido em sede liminar
.

Destarte, verifica-se que a decisão que impôs ao Estado do Espírito Santo a internação compulsória do paciente em estabelecimento especializado em tratamento para dependência química agiu em perfeita sintonia com a orientação das Cortes Superiores e deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. GARANTIA DE ACESSO À SAÚDE. DIREITO À VIDA DIGNA. RECURSO NÃO PROVIDO. I
- Há muito este Sodalício, assim como os Tribunais Superiores e o próprio STF, consagraram o entendimento de que cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente se incluem os casos de dependência química, sob pena de incorrer em grave omissão. Ao Poder Judiciário, por seu turno, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional em apreço, amparando os cidadãos necessitados, a fim de que não sejam entregues à própria sorte. II - O direito à dignidade e à visa saudável não encontram barreiras, certamente vão além da assistência médica ordinária, não podendo sofrer restrições de cunho administrativo, quando estritamente necessários ao tratamento indicado, mormente em casos como o dos autos em que a moléstia apresenta consequências graves, obliterantes de uma vida digna, servindo a internação como medida última, portanto, drástica, mas necessária a irromper todo o sofrimento do paciente e de sua família, ambos sabidamente vítimas em casos como tais.
III - (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 25169000020, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2017, Data da Publicação no Diário: 23/08/2017)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço da remessa para manter integralmente a r. sentença proferida.

Acolhida a questão de ordem e julgada a remessa, passa-se à análise dos embargos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“s
ão cabíveis embargos de declaração para, em caráter excepcional, adequar o acórdão embargado à orientação firmada no âmbito de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e de recurso julgado sob o rito dos repetitivos
.”
(STJ - Jurisprudência em Teses. Edição N. 190. Embargos de Declaração II. Item 6)

No caso em exame, pretende o órgão da Defensoria Pública a aplicação do Tema de Repercussão Geral n° 1.002, no qual foram fixadas as seguintes teses, a saber:

“
1.

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
,
quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2.

O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”.

Na ocasião do julgamento, restou salientado pelo eminente Ministro Relator Luís Roberto Barroso o papel institucional da Defensoria e sua autonomia, a importância para o regime democrático, a extensão das garantias da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional asseguradas à magistratura (EC 80/2014), o
deficit
de defensores públicos, os problemas de estruturação dos órgãos e o desfavorecimento da instituição na escolha das prioridades orçamentárias.

Relativamente à já conhecida tese de confusão patrimonial entre credor e devedor, a superação do prefalado entendimento fundamentou-se na atual ótica da doutrina da separação dos poderes, nos seguintes moldes:

“No entanto, com as reformas trazidas pelas Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que, como visto, atribuíram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias dos Estados e da União, esse argumento encontra-se superado. As Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim,
não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo.

Com efeito, nos desenhos constitucionais modernos,
a tradicional separação de poderes em Legislativo, Judiciário e Executivo parece ser insuficiente para explicar toda a complexidade de funções exercidas pelo Estado. Existem novas formas institucionais que não podem ser categorizadas como integrantes de um desses poderes. Nesse cenário, instituições como o Ministério Público e a Defensoria Pública qualificam-se como órgãos constitucionalmente autônomos, que não fazem parte da estrutura clássica dos poderes estatais.

Ademais,
a subordinação do órgão ao Poder Executivo mostra-se incompatível com suas atribuições institucionais, que muitas vezes colocam a Defensoria, em defesa jurídica da população socialmente vulnerável, em posição contrária aos Governos Federal e Estaduais. Sua missão constitucional é, justamente, a de exercer o controle das funções estatais, neutralizando o abuso e a arbitrariedade
, sendo imprescindível que possua a necessária autonomia em relação aos demais poderes do estado, evitando-se pressões indiretas e retaliações orçamentárias”
1
.

Por conseguinte,
in casu
, cabível a condenação do
Estado

do Espírito Santo
ao pagamento de honorários à Defensoria Pública,
devendo o
montante
recebido ser
destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição
.

De todo modo, fica o alerta de que a verba sucumbencial deve ser arbitrada com moderação,
a despeito do valor da causa indicado ser elevado (R$
6
0
.000,00
).

Como se sabe, a Corte Especial no julgamento do Tema nº 1.076, seguido o rito dos recursos repetitivos, alinhou-se ao entendimento já consolidado no âmbito da Segunda Seção do STJ de que o CPC instituiu no §2° do art. 85 regra geral obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa, restringindo-se o comando excepcional do §8º do art. 85, de fixação por equidade, às causas em que for inestimável ou irrisório o ganho ou, ainda, em que o valor da causa for demais diminuto.

Nada obstante, não há como se aplicar o referido entendimento, tendo em vista que
o caso
em exame
não se
enquadra
nos parâmetros de incidência do destacado precedente qualificado
.

Vale relembrar que o CPC/2015, assentado no princípio da isonomia e da segurança jurídica, estabelecera a verticalização dos precedentes qualificados, sendo dever dos Tribunais e Juízes observá-los ou justificar a razão de não os seguir, sob pena de nulidade (art. 927 c/c art. 489, §1º, VI, CPC).

Conforme leciona Daniel Amorim Assumpção Neves,
“
a eficácia vinculante dos precedentes poderá ser afastada, desde que o juiz a justifique na
distinção do caso concreto com aqueles que levaram o tribunal a editar súmula ou criar precedente (distinguishing), o que, naturalmente, só será visível se o juiz fizer a comparação analítica entre o caso concreto e a súmula ou precedente, justificando porque o caso concreto, em razão de determinada situação, não pode ser decidido por eles
.”
(Manual de direito processual civil - Volume único. 11ª ed. Salvador: Ed.
JusPodivm, 2019, pág. 192).

A disciplina do
distinguishing
consta dos seguintes dispositivos da lei processual, a saber:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja
ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...]

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de
distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado
de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de
resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos
extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em
matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem
vinculados.

Nessa conjuntura, é necessária trazer à tona os pontos de distinção da hipótese dos autos em relação ao sobredito entendimento firmado no Tema 1.076.

As peculiaridades do caso demonstram que o arbitramento dos honorários
sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa irá gerar ao Estado sucumbente uma condenação desproporcional e injusta.

Isso porque, é preciso levar em consideração que, embora os Temas 1.002, do STF, e 1.076, do STJ, tratem da fixação dos honorários sucumbenciais, as interpretações levadas a efeito pelos precedentes vinculantes, a partir das normas aplicáveis à espécie, não se confundem, porquanto tenham motivações e beneficiários diferentes.

Com efeito, está claro que o STJ, por meio de interpretação literal, buscou prestigiar a figura do advogado, enquanto figura indispensável à administração da Justiça por comando constitucional (CF 133), e reduzir margem de subjetivismo na fixação da rubrica.

Por sua vez, a Suprema Corte, numa perspectiva completamente diversa, já que a restrita a constitucionalidade da fixação de honorários em favor da Defensoria nas causas envolvendo o ente público que integra, visou expressamente aparelhar a instituição por meio da recomposição do seu fundo.

Até se justificaria a aplicação do Tema 1.076 à hipótese caso a Defensoria do Estado do Espírito Santo realmente se encontrasse desestruturada administrativa e, sobretudo, financeiramente. Todavia, esse não é o caso.

Como bem tem salientado o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravim Rui em julgamentos relacionados ao tema, no Estado do Espírito Santo o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES recebe, por força da LC Estadual nº 105/1997, recursos substanciais, haja vista a destinação de 5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro.

Ademais, adverte Sua Excelência:
“A título de esclarecimento, conforme a Lei Complementar no 595/201, que criou a taxa defiscalização sobre os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, 10% (dez por cento) dos mesmos valores são destinados ao Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo – FUNEPJ, o que significa que à Defensoria Pública é destinado um valor proporcional à metade daquilo que é designado ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que tem estrutura amplamente maior do que àquele órgão.”

Nesse panorama,
feita a necessária distinção, os honorários de
sucumbência devem ser arbitrados
no caso
, por equidade, em R$ 50
0
,0
0
0 (
quinhentos
reais), com base na pequena complexidade da causa e
em consideração à expressiva quantidade de demandas da mesma natureza tramitando no Judiciário Capixaba
.

V
a
le ressaltar que o
Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade, já
exarou o entendimento
de que os critérios do
§2° do
art. 85 do CPC admitem relativização quando gerar em desfavor do sucumbente condenação desproporcional e
injusta. Vejam-se:

Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação cível
originária. Honorários advocatícios. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa. 2.
Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC. Precedentes.
4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa. (ACO n. 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/2/2022, DJe-046 10/3/2022, PUBLIC 11/3/2022
)

Terceiro agravo regimental em ação cível originária. Direito tributário. Discussão quanto ao regime de recolhimento do PIS/COFINS devido por sociedade de economia mista abarcada pela imunidade tributária recíproca. Ausência de questão constitucional e de conflito federativo atrativo da competência originária da Corte. Possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios (art. 85, § 8º, do CPC). 1. A questão referente à mudança no regime de recolhimento do PIS e COFINS não guarda feição constitucional e não pode atrair a competência do STF, tendo em vista a ausência de potencial para abalar o pacto federativo. Nesse sentido: ACO nº 2.243/DF-AgRsegundo, Tribunal Pleno, DJe de 27/5/16.
2. A condenação em honorários mediante a aplicação do percentual legal mínimo (art. 85, § 3º, do CPC) sobre o elevado valor atribuído à presente causa resultaria em quantia desproporcional e injusta, não condizente com a relativa baixa complexidade da demanda, destacando-se, ademais, que figuram como partes sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sujeita à imunidade tributária recíproca, e estado membro. Possibilidade de invocação do art. 85, § 8º, do CPC para se arbitrarem honorários advocatícios por apreciação equitativa. Nessa direção: RE nº 1.334.614/DF-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/19; ACO nº 3.039/DF-ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/3/20; ACO nº 2.304/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/17.
3. Agravo regimental não provido. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, § 11, do CPC). (ACO n. 3254 AgR-terceiro, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/3/2022, DJe-053 18/3/2022, PUBLIC 21/3/2022)

Para finalizar, registre-se que no Superior Tribunal de Justiça esse tema é polêmico, existindo decisões divergentes a respeito da possibilidade de fixação dos honorários por equidade nas ações em que se buscam o fornecimento de medicamentos de forma gratuita.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. JULGADOS DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, trata-se de ação de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo pleiteando fornecimento de medicamento para tratamento de doença que acomete a parte autora.
2. Verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa. No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.878.495/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.050.169/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 4/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. 1
. No julgamento do AgInt nos EDcl nos EREsp 1.866.671/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 27.9.2022, a Corte Especial do STJ, em demanda voltada ao custeio de medicamentos para tratamento de saúde, entendeu que a fixação da verba honorária com base no art. 85, § 8º, do CPC/2015 estaria restrita às causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, como, por exemplo, as de estado e de direito de família. No mesmo sentido: REsp 2.060.919/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 28.6.2023
. 2. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.079.553/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/12/2023.)

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conhe
ço

do recurso
e a ele d
ou
provimento
para, aplicando o
T
ema 1.002 do STF,
condenar o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios
em favor da Defensoria Pública Estadual, arbitrados
em
500,00
,

ressalvado que o
referido
montante deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição, sendo vedado o rateio entre os membr
os.

É como voto.

1
Disponível em: https://sistemas.stf.jus.br/repgeral/votacao?texto=5808728

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001499-10.2021.8.08.0030

APELANTE
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E
MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO:
RITA DE CÁSSIA SILVEROL DOS SANTOS

RELATOR: DES.
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

V O T O

Eminentes Pares, rememoro tratar-se de remessa necessária da r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
RITA DE CÁSSIA SILVEROL DOS SANTOS
,
que julgou procedente o pedido de internação compulsória formulado na inicial, condenando o segundo apelante ao pagamento de metade das custas processuais e ambos os apelantes ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de R$500,00 (quinhentos reais).

Em julgamento anterior, foram analisados os apelos dos entes públicos que versavam tão somente sobre as verbas sucumbenciais, sendo estas excluídas da condenação. Ato contínuo, a Defensoria Pública opôs embargos de declaração, submetido a julgamento conjunto, neste momento, com a remessa necessária, em razão de questão de ordem suscitada pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy e acolhida pelo relator.

Em seu voto de relatoria, o eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

conheceu da remessa mantendo integralmente a sentença proferida e, de outro modo, deu provimento aos embargos da Defensoria Pública para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$500,00 (quinhentos reais).

O Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, por sua vez, divergiu parcialmente do relator, conhecendo da remessa e reformando em parte a sentença, afastando a condenação do Município de Linhares nos ônus sucumbenciais, por entender que o citado ente não deu causa à ação. No tocante aos embargos de declaração, acompanhou o relator.

Em análise dos autos,
não tenho dúvidas em acompanhar
o voto divergente
, pois tal como destacado, não consta no feito qualquer recusa administrativa por parte do Município, de modo que não deu causa ao ajuizamento da demanda, nem mesmo ofereceu resistência ao pedido de internação da parte,
razão pela qual entendo merecer
reforma a sentença neste tocante,
afastando a condenação do Município de Linhares
nos ônus sucumbenciais
.

Quanto ao julgamento dos embargos de declaração, acompanho o eminente Desembargador Relator para
conhecer e dar provimento
ao recurso da Defensoria Pública Estadual a fim de manter a condenação o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, arbitrados em R$500,00 (quinhentos reais).

É, respeitosamente, como me manifesto.